Tribunal: TJMT
Processo: 1028840-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028840-82.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRAZZILTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.304.165/0001-69 (EMBARGADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), JAILSON DE MORAES ALVES - CPF: 796.780.171-72 (EMBARGADO), M. S. Q. D. A. - CPF: 102.815.461-50 (EMBARGANTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRAZZILTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.304.165/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), M. S. Q. D. A. - CPF: 102.815.461-50 (EMBARGADO), JAILSON DE MORAES ALVES - CPF: 796.780.171-72 (EMBARGANTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS APRESENTADOS POR JAILSON DE MORAES ALVES E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA SOPHIA QUEIROZ DOS ANJOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE E EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jailson de Morais Alves e por Maria Sophia Queiroz dos Anjos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade civil do condutor e da empresa empregadora por acidente de trânsito com vítima fatal e reduziu o valor arbitrado a título de danos morais. O embargante Jailson alegou omissão quanto à inexistência de provas dos danos materiais deferidos; a embargante Maria Sophia sustentou omissão sobre a concessão da gratuidade de justiça e sobre a fundamentação da redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de provas dos danos materiais atribuídos à parte autora; e (ii) aferir se há omissões ou obscuridades na análise da concessão da justiça gratuita e na fundamentação da redução dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcionalmente admitido efeito modificativo quando o saneamento do vício conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a ausência de provas mínimas dos danos materiais (despesas funerárias e perda do veículo), ponto arguido no recurso de apelação do embargante Jailson.

5.

Não há nos autos qualquer recibo, nota fiscal ou laudo técnico que comprove as alegadas despesas ou a perda total da motocicleta, tampouco comprovação de que a autora era proprietária do veículo à época dos fatos, o que inviabiliza a condenação por danos materiais com base apenas na presunção relativa da revelia.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano material não se presume e deve ser comprovado por documentos idôneos (STJ, AREsp 2090693/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27/06/2022).

7.

Portanto, acolhem-se parcialmente os embargos opostos por Jailson de Morais Alves, com efeitos infringentes, para excluir a condenação relativa aos danos materiais.

8.

No tocante aos embargos de Maria Sophia Queiroz dos Anjos, não se verifica omissão quanto à concessão da justiça gratuita, devidamente fundamentada com base nos documentos sigilosos dos autos, tampouco obscuridade na fixação do valor dos danos morais, pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

A tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão caracteriza uso indevido dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à redelimitação do conteúdo da decisão já analisada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Jailson de Morais Alves acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

11.

Embargos de Maria Sophia Queiroz dos Anjos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no julgamento de ponto relevante suscitado no recurso impõe o acolhimento dos embargos de declaração, sendo cabível, em hipóteses excepcionais, a concessão de efeitos infringentes.

2.

A condenação por danos materiais exige prova efetiva e documental do prejuízo patrimonial alegado, não sendo suprida pela presunção relativa de veracidade decorrente da revelia.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

A fundamentação quanto à concessão de justiça gratuita e à fixação de danos morais é válida quando baseada em elementos constantes dos autos e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 489, § 1o; CC, arts. 927, caput; 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2090693/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27/06/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/05/2020; TJMT, N.U 1007051-29.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Sophia Queiroz dos Anjos e Jailson de Morais Alves contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deu provimento em parte, ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante.

A controvérsia tem origem em ação de indenização por acidente de trânsito que resultou na morte de Keli Jaqueline Queiroz Leite, genitora da autora, menor impúbere Maria Sophia Queiroz dos Anjos, representada por sua avó.

O acidente ocorreu em 03/04/2020, em Várzea Grande/MT, quando a motocicleta conduzida pela vítima foi atingida por micro-ônibus da empresa Brazziltur, de propriedade de Jailson de Morais Alves, conduzido por motorista que invadiu via preferencial.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de danos materiais; R$ 9.000,00 (nove mil reais) pela perda da motocicleta e R$ 6.000,00 (seis mil reais) de despesas funerárias; e ainda, R$ 319.372,20 (trezentos e dezenove mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos), por danos morais.

Ao julgar o recurso de apelação, esta Quinta Câmara de Direito Privado concedeu gratuidade de justiça, para recorrer a Jailson e reduziu os danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo os demais pontos da sentença.

Foram interpostos dois embargos de declaração:

Por Jailson de Morais Alves, alegando omissões e requerendo efeitos infringentes, em especial ante a ausência de provas do dano material alegado pela parte autora (despesas funerárias e perda do veículo).

Por Maria Sophia Queiroz dos Anjos, alegando omissões e obscuridades, pleiteando a manutenção integral da sentença de 1o grau.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, as partes opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA GENITORA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR E DA EMPREGADORA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de danos materiais e morais, em decorrência do falecimento da genitora da autora em colisão causada por veículo conduzido pelo réu e pertencente à empresa empregadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora; (iii) se restou comprovada a responsabilidade do condutor e da empresa empregadora pelo acidente; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, podendo ser afastada por provas constantes dos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, além da revelia, há provas suficientes a demonstrar a responsabilidade do réu pelo acidente, incluindo boletim de ocorrência, inquérito policial e declarações do próprio apelante, que admitiu não ter observado devidamente o cruzamento.

5.

A empresa empregadora responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados no exercício de suas funções, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, estando demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano suportado pela autora.

6.

A responsabilidade civil é independente da esfera penal, de modo que eventual ausência de condenação criminal não afasta a obrigação de indenizar, conforme artigo 935 do Código Civil.

7.

O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes, razão pela qual se justifica a redução do valor dos danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

8.

Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), concedendo ao apelante os benefícios da justiça gratuita e mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual pode ser afastada por provas constantes dos autos.

2.

O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados no exercício de suas funções, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

3.

A responsabilidade civil é independente da penal, de modo que eventual absolvição criminal não impede a obrigação de indenizar.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

5.

A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 932, III, 933, 935 e 944; Código de Processo Civil, arts. 344 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1015569-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

1. Embargos de Declaração – Jailson de Morais Alves

O embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise da ausência de comprovação documental dos danos materiais deferidos em sentença e mantidos em parte no acórdão recorrido.

Sustenta que não há nos autos recibos, notas fiscais ou qualquer elemento probatório idôneo a embasar a condenação pelas despesas funerárias, tampouco qualquer laudo que ateste o alegado perdimento total da motoneta envolvida no sinistro.

Razão lhe assiste em parte.

Embora esta Corte tenha deliberado acerca da responsabilidade civil decorrente do acidente e mantido a condenação por danos morais, de fato, não houve apreciação expressa no voto condutor sobre a inexistência de prova documental quanto aos danos materiais, ponto esse devidamente suscitados nas razões recursais do embargante.

A omissão em questão é relevante e deve ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo cabível, no caso, a concessão de efeitos infringentes, uma vez que a exclusão da verba de danos materiais altera parcialmente o julgado.

Com efeito, verifica-se que não há nos autos recibo, nota fiscal ou qualquer documento idôneo que comprove as alegadas despesas funerárias.

Tampouco consta qualquer laudo técnico que demonstre a perda total do bem móvel (motocicleta).

Ademais, conforme destacado na apelação, a parte autora não comprovou ser proprietária do veículo à época dos fatos, circunstância que impede a pretensão indenizatória nos termos do art. 927, caput, do Código Civil.

A jurisprudência majoritária e a doutrina dominante exigem, nos casos de responsabilidade civil, a demonstração efetiva do dano material alegado, porquanto o dano material não se presume, de modo que deve ser comprovado.

Logo não há falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado. (STJ - AREsp: 2090693 MT 2022/0077468-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 27/06/2022)

A sentença, nesse ponto, ancorou-se exclusivamente na presunção de veracidade decorrente da revelia, o que, por si só, não supre a ausência de prova mínima do dano patrimonial, sobretudo em se tratando de valores líquidos e indenizáveis.

A presunção decorrente da revelia é relativa, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima do prejuízo alegado.

Dessa forma, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos por Jailson de Morais Alves, com efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão no ponto em que manteve a condenação por danos materiais, excluindo-a por ausência de prova suficiente.

2. Embargos de Declaração – Maria Sophia Queiroz dos Anjos

A embargante aponta suposta omissão quanto à concessão da justiça gratuita, defendendo que sua condição de hipossuficiência econômica não foi devidamente considerada, bem como requer a revisão do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem razão.

Conforme consignado no acórdão, a condição de hipossuficiência da parte autora foi devidamente reconhecida com base na documentação acostada aos autos, especialmente na declaração de imposto de renda constante do id. 259870279, documento esse protegido por segredo de justiça e, portanto, não disponível para consulta pública.

Trata-se de elemento probatório suficiente, cuja veracidade não foi ilidida pela embargante, inexistindo qualquer impugnação específica ou documentação hábil a infirmar sua autenticidade.

Nos termos da doutrina processual, “
o deferimento da gratuidade de justiça depende da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária apresentar provas capazes de desconstituí-la
” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2023).

Ademais, conforme entendimento pacífico do STJ, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos (
ex tunc
), de modo que não afasta condenações anteriores à sua concessão, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020) (grifos nossos).

b) Da Fixação do Quantum dos Danos Morais

A embargante sustenta ausência de fundamentação para a redução do valor dos danos morais, o que também não se verifica.

O voto condutor deu especial atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, expressamente consignando:

“A fixação da indenização por danos morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, o grau de culpa do agente e a condição econômica das partes.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano, permitindo sua redução quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o montante fixado.

Embora o sofrimento decorrente da perda de um ente querido seja imensurável, a jurisprudência tem fixado valores mais razoáveis e compatíveis com a realidade socioeconômica do país. A título exemplificativo, cito precedente desta Corte [...]”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos.

O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor.

A pensão de 2/3 do salário mínimo que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal. (N.U 1007051-29.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Portanto, as teses recursais foram devidamente analisadas, não subsistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A parte embargante, sob o rótulo de omissão, busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Forte nessas razões,

I)

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Jailson de Morais Alves, com efeitos infringentes, para excluir da condenação os danos materiais fixados na sentença de primeiro grau, por ausência de prova suficiente;

II)

REJEITO INTEGRALMENTE
os embargos de declaração opostos por Maria Sophia Queiroz dos Anjos, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025